Tribunal: TJDFT
Processo: 0740196-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740196-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA JOAQUIM BOITRAGO AGRAVADO: PAULO DE TARSO MATTAR D E S P A C H O Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos, pois apesar do pedido de recebimento no efeito suspensivo, não há fundamentação para tanto. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 6 de outubro de 2023 13:21:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador